Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705037-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Em face da renúncia do mandato dos patronos, determinou-se a intimação dos apelantes GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUÇOES FINANCEIRAS LTDA para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. A diligência, contudo, restou frustrada, em face da não localização das partes no endereço constante dos autos (IDs 35217727, 35216642 e 35217757). Considerando que é dever da parte manter o endereço atualizado nos autos (art. 77, V, do CPC), não há que se cogitar em nova tentativa de intimação por outros meio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUÇOES FINANCEIRAS LTDA. Dê-se ciência às partes. Prossiga-se no julgamento do recurso de apelação de BERLIN VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, mas, antes, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 18:38:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator